Tribunal: TJES
Processo: 5001340-50.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-50.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMINTAS TAVARES DE ALMEIDA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 5001340-50.2020.8.08.0047

Apelante: Amintas Tavares de Almeida

Apelado: Município de São Mateus e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 1262097) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que extinguiu, sem resolução de mérito, o procedimento de cumprimento de sentença coletiva promovida por Amintas Tavares de Almeida contra o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 1262103), suscita a nulidade da sentença por “error in procedendo”, sob o argumento de que o título judicial decorrente da ação civil pública n°. 0007251-36.2017.8.08.0047 tem eficácia “erga omnes”, não tendo sido modulado qualquer efeito, sendo, portanto, irregular a extinção do procedimento de cumprimento de sentença.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a ação era caso de intervenção obrigatória do Ministério Público e, em razão da extinção da ação, há claro prejuízo a menor.

Contrarrazões do Município de São Mateus pelo desprovimento do recurso (ID 3191181).

Contrarrazões do Estado do Espirito Santo também pelo desprovimento do recurso (ID 3605949).

Petição da apelante (ID 3780220), do Estado do Espírito Santo (ID 3995798) e do Município de São Mateus (ID 4110871) anuindo com a cota ministerial para nulidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público

O processo de origem trata-se de cumprimento individual de sentença decorrente de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que a parte exequente é menor assistida pela Defensoria Pública.

Nessas condições, conforme determina o art. 178, I e II, do CPC e §1º do art. 5º da Lei 7.347/85, é obrigatória a intervenção do Ministério Público gerando, na demonstração de prejuízo a ausência de sua intimação, a nulidade do processo.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PRESENÇA DE MENOR - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL - NULIDADE SENTENÇA ANULADA RECURSO PREJUDICADO. Diante da ausência de intimação do Ministério Público de primeiro grau em processo em que deveria intervir, consoante previsão expressa do inciso I, do art. 178, do Código de Processo Civil, somada à demonstração da existência de prejuízo para parte, a anulação da sentença é medida que se impõe, na forma do art. 279, do Diploma Processual Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050160063397, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR NO FEITO COMO CUSTOS LEGIS - NULIDADE PREJUÍZO COMPROVADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECURSO PROVIDO. 1. Por expressa disposição legal, a intervenção do Ministério Público como custos legis na Ação Civil Pública é obrigatória (Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 1º), decorrendo que a ausência de intimação para intervir no feito atrai a aplicação do art. 279 caput e § 2º do CPC, que impõe a nulidade dos atos processuais praticados quando comprovada a existência de prejuízo. 2. Nas ações em que atua como fiscal da ordem jurídica o Ministério Público sempre terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos praticados no processo e poderá produzir provas, requerer as medidas processuais que entender pertinentes e interpôr os recursos cabíveis (CPC, art. 179, I e II). 3. Comprovado que o Ministério Público não foi intimado de nenhum ato praticado na presente ação civil pública, bem como que este fato causou inequívoco prejuízo para a defesa dos direitos tutelados na inicial, impõe-se a decretação da nulidade da sentença e dos demais atos praticados a partir do momento em que a intimação deveria ter sido realizada. 4. A atuação do Ministério Público em 2º Grau de Jurisdição não supre a necessidade da sua intervenção em 1ª Instância, pois as questões controvertidas na presente ação não são exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de provas dos fatos alegados na inicial. 5. Há cerceamento de defesa quando, a despeito de haver pedido de produção de provas na inicial, a sentença julga antecipadamente a lide concluindo pela improcedência do pedido com fundamento na ausência de provas. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170110440, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Como esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça, “
verifica-se que a demanda executiva versa sobre direito individual indisponível (direito à saúde dos usuários do SUS). Nesse sentido, a participação obrigatória do Ministério Público decorre tanto com base no art. 127 da CF/1988 quanto por imposição legal expressa, como determina o art. 5º, §1º da Lei 7.347/1985
”.

Por sua vez, a extinção do processo prematuramente, em que a menor busca a tutela para garantia de acesso à saúde e sem a atuação do Ministério Público, configura prejuízo apto a justificar a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
conheço da preliminar suscitada pelo Ministério Público
para decretar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

Julgo prejudicado os recursos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO AO MENOR DEMONSTRADO. CONHECIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos casos do art. 178 do CPC e §1º do art. 5º da Lei 7.347/85, havendo nulidade em caso de demonstrada prejuízo com a inobservância da norma legal;

2. A extinção prematura do processo, em que a menor busca a tutela para garantia de acesso à saúde e sem a atuação do Ministério Público, configura prejuízo apto a justificar a nulidade da sentença;

3. Recurso prejudicados. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.